Tribunal: TJMT
Processo: 0002360-40.2019.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002360-40.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UELTON DAS NEVES - CPF: 043.344.581-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Rosilene Nilson da Conceicao (APELANTE), ROSILENE NILSON DA CONCEIÇÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE NILSON DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 OU PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 33, § 3º DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO SERVEM PARA AFASTAR O § 4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(STF
HC
n. 204.946)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Uelton das Neves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal registrada sob n.
2360-40.2019.811.0007
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto (Id. 152600663).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou para a conduta tipificada no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006 e de forma subsidiária pugnou pela aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (Id. 152900674).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 15600677).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
provimento parcial do recurso,
para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
1º Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no primeiro semestre do ano de 2019, os denunciados
ROSILENE NILSON DA CONCEIÇÃO
e
UELTON DAS NEVES se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei Federal n. 11.343/2006,
consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2º Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 12 de abril de 2019, por volta das 00h55min, no estabelecimento comercial denominado “Bar 24 Horas”, situado na Rua Júlio José de Campos, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados
ROSILENE NILSON DA CONCEIÇÃO
e
UELTON DAS NEVES, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram e trouxeram consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
05 (cinco) porções de substância entorpecente tipo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do incluso procedimento administrativo que no dia dos fatos a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar 24 Horas”, em virtude das inúmeras denúncias acerca da comercialização de substância entorpecente, oportunidade em que se deparou com o usuário de drogas Sérgio Aparecido da Silva adquirindo drogas com o denunciado UELTON DAS NEVES.

Ato contínuo, os Policiais Militares se aproximaram do estabelecimento comercial, momento em que o usuário de drogas Sérgio Aparecido da Silva correu em direção ao banheiro.

Durante busca pessoal, os Policiais Militares encontraram com o denunciado UELTON DAS NEVES a importância de R$ 105,00 (cento e cinco reais), o qual, após ser indagado pelos agentes policiais, afirmou que na bolsa da denunciada ROSILENE NILSON DA CONCEIÇÃO havia mais porções de entorpecentes.
Incontinenti,
os Policiais Militares procederam buscas na bolsa da denunciada ROSILENE NILSON DA CONCEIÇÃO, logrando êxito em localizar 05 (cinco) porções de substância entorpecente de cocaína, destinadas a comercialização.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da considerável quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Policia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que os denunciados praticaram o delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção o § 10 do artigo 50 da Lei Federal no 11.343/2.006, está acostado às fls. 57/58.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO,
através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de
UELTON DAS NEVES e ROSILENE NILSON DA CONCEIÇÃO,
pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput,
e no artigo 35,
caput,
ambos da Lei Federal no. 11.343/2006, em concurso material.”
(Id. 152600214).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que é usuário de drogas de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou para a conduta tipificada no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 (compartilhamento eventual e gratuito de drogas entre amigos). Subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão. Relatório policial, laudo pericial de drogas definitivo n. 3.14.201.55087-01.

No que tange à autoria delitiva o acusado negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando ser usuário de drogas e em Juízo disse que a droga era sua para consumo próprio.

Em sede inquisitorial o acusado relatou que:

“
é usuário de cocaína e de maconha há aproximadamente 3 anos; QUE o interrogando respondeu que na data de ontem dia 11 de abril de 2019 cheirou cocaína junto com a garota de programa que o interrogando conheceu como “ROSINHA” e que se trata da mesma que foi detida junto com interrogando; QUE o interrogando respondeu que conheceu ela ontem no Bar da Samara e ela queria sair com o interrogando para curtir a noite pois o bar ia fechar mais cedo e então enquanto ela foi se arrumar na casa dela o interrogando ficou bebendo uma cerveja e nesse momento passou um rapaz de bicicleta em frente ao bar e o interrogando o chamou e pediu se ele tinha cocaína e então o interrogando comprou cinco porções de cocaína e pagou o valor de R$ 200,00 reais por elas; QUE o interrogando respondeu que não sabe dizer o nome do rapaz e que o conhecia apenas de vista; QUE o interrogando respondeu que quando a “ROSINHA” voltou o interrogando chamou um taxi e entregou a droga para a “ROSINHA” guardar em sua bolsa pois o interrogando já tem passagem pela policia e não queria se complicar mais;
QUE o interrogando respondeu que comprou a cocaína apenas para seu uso pessoal e para a “ROSINHA” usar junto com o interrogando;
QUE entraram no Taxi e foram direto para o Bar 24 Horas e no Bar o interrogando e a “ROSINHA” foram ao banheiro cheiraram parte de uma porção de cocaína; QUE a “ROSINHA” manteve a droga guardada na bolsa dela a pedido do interrogando; QUE o interrogando respondeu que no Bar um rapaz gordo chegou no interrogando e perguntou se o interrogando tinha pasta base para vender e o interrogando respondeu que não mexia com isso não; QUE o interrogando falou pra ele que tinha o pá e perguntou se ele queria "dar um tiro" e ele disse que sim mas o interrogando não chegou a negociar a venda de cocaína para ele (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradora-Geral de Justiça).

Já em sede judicial alterou parcialmente sua versão, disse que a droga era apenas para consumo pessoal e não para uso em conjunto com Rosilene e confirmou que entregou gratuitamente uma porção de cocaína para Sérgio.

A testemunha Rosilene Nilson da Conceição em sede policial disse que:

“
respondeu que trabalha no Bar da Samara há aproximadamente duas semanas fazendo programas; QUE a interroganda respondeu que não é usuária regular de drogas, afirma que cheirou um pó que foi oferecido pelo seu cliente UELTON que foi detido junto com a interroganda; QUE a interroganda respondeu que o conheceu há aproximadamente 4 dias quando ele pagou por um programa com a interroganda; QUE a interroganda respondeu que na noite de ontem dia 11 de abril de 2019 por volta das 22h3Omin o UELTON voltou ao bar da Samara e tomou uma cerveja e após fechara bar o
UELTON chamou a interroganda para ir dar uma volta no Bar 24 horas e a interroganda foi para tomar uma cerveja lá
; QUE a interroganda respondeu que ao sair de taxi o UELTON pediu pro taxista para ir até a casa do UELTON que ele ia pegar um negócio e após sair de sua casa
o UELTON chegou no taxi e para o taxista não ver falou apenas pra interroganda “GUARDA ESSE DINHEIRO AI” e enfiou na bolsa da interroganda; QUE a interroganda olhou e viu que parecia ser droga que ele tinha colocado na bolsa da interroganda mas a interroganda não falou nada para o taxista não perceber
; QUE a interroganda respondeu que
ao chegar no bar a interroganda e o UELTON foram juntos ao banheiro e cheiraram juntos uma porção de cocaína
; QUE a interroganda respondeu que depois tomaram duas garrafas de cerveja no bar; QUE
a interroganda respondeu que o UELTON colocou 6 porções de cocaína na bolsa da interroganda e cheiraram uma no banheiro do Bar 24 horas e restou as outras cinco que foram apreendidas no Boletim de ocorrência
; QUE a interroganda respondeu que não conhece nenhum dos outros dois que foram conduzidos pelos policiais militares; QUE a
interroganda respondeu que viu o UELTON conversando com o "Gordinho" no bar 24 horas mas não sabe o que eles conversaram pois não ouviu a conversa entre eles
; QUE a interroganda respondeu que os policiais militares chegaram em seguida e revistaram todos e encontraram as cinco porções de cocaína na bolsa da interroganda; QUE a interroganda respondeu que não vende drogas e que foi o UELTON quem colocou a droga em sua bolsa;(...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradora-Geral de Justiça).

Por sua vez a testemunha
Sergio Aparecido da Silva
, em sede policial, narrou que:

“
é dependente químico
de pasta base há aproximadamente 26 anos e que não faz uso de outras drogas; QUE trabalha como vendedor autónomo e vende produtos da Empresa Enxovais Barros; QUE o declarante relata que
foi no bar 24 horas apenas para tomar uma cerveja e comprar um cigarro por volta das 23h00min
e
enquanto tomava a cerveja
sentado numa cadeira
sozinho e os policiais militares chegaram e o declarante se assustou e foi para o banheiro
;
QUE o declarante relata que os policiais foram atrás do declarante e revistaram o declarante e não foi encontrada nada de ilícito com o declarante
; QUE
o declarante relata que a moça e um dos rapazes que foram conduzidos no mesmo boletim de ocorrência já estavam no bar quando o declarante chegou e o declarante relata que não conhece nenhum deles;
QUE o declarante relata que
não estava portando nenhuma droga e também não comprou droga de ninguém no bar
; QUE o declarante relata que foi até o bar por ser próximo de sua casa e por conhecer o dono e as pessoas que trabalham lá”
(trecho extraído do parecer da Procuradora-Geral de Justiça).

Temos o depoimento do policial Tiago Hegele Cavalher que disse em sede judicial que “
estavam fazendo rondas no “bar 24 horas” e apreenderam uma porção de droga com o indivíduo Sérgio, o qual relatou ter adquirido do réu Uelton, entretanto, estava armazenada com a corré Rosilene. Destacou que Rosilene narrou que a droga apreendida pertencia ao réu Uelton. Recordou-se que foi apreendido dinheiro trocado com o réu. Esclareceu que o indivíduo Sérgio correu para o banheiro do estabelecimento do bar no momento em que visualizou a polícia, momento que, após ser abordado afirmou de quem adquiriu o entorpecente.”
(trecho extraído do parecer da Procuradora-Geral de Justiça).

O investigador de polícia Paulo Cristiano de Souza disse em juízo que
“
o réu Uelton frequentava os pontos de prostituição da “rua f” e fornecia entorpecentes para as pessoas que frequentavam o local. Enfatizou que o réu era usuário de entorpecente, de modo que além de realizar a venda ele consumia a droga. Seguiu narrando que na época o réu namorava Aline e sua residência possuía grande movimentação. Afirmou que um dos pontos frequentados pelo réu era o bar 24 horas, o qual à época era bastante frequentada por usuários de entorpecentes. Sobre o registro das investigações, esclareceu que a fotografia e/ou filmagem do local era prejudicada em razão da falta de iluminação adequada, além da ausência de equipamento adequado para registro, uma vez que boa parte dos usuários conheciam os veículos da polícia civil e, por tal motivo, as investigações eram feitas a distância.”
(trecho extraído do parecer da Procuradora-Geral de Justiça).

Por fim, o policial militar Manoel Joacir de Campos relatou em sede policial
“
que o bar 24 horas era conhecido como ponto de tráfico de drogas, motivo pelo qual foram efetuar rondas no local, oportunidade que o indivíduo Sérgio correu para o banheiro no momento que viu a polícia, motivo pelo qual foi realizada a abordagem e o indivíduo afirmou que adquiriu o entorpecente do réu Uelton, o qual confirmou que entregou o entorpecente para Sérgio e que guardava mais entorpecentes na bolsa da corré Rosilene
, com a qual foi realizada a apreensão das porções de cocaína descritas nos autos.”
(trecho extraído do parecer da Procuradora-Geral de Justiça).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes, pois pelos depoimentos dos policiais acima mencionados o acusado confirmou que entregou uma porção de entorpecente para Sergio.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tampouco para o previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas.

Da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado)

No tocante à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, vejo que não se mostra aplicável no caso dos autos, na medida em que o apelante se dedicava às atividades criminosas, pelo fato de que ele figura como réu em ações penais conforme se vê em sua folha de antecedentes, constante no Id. 152600660.

A propósito, confira-se a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Ante o exposto, em parcial consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023